Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. civil. execução. terceira interveniente. interesse meramente econômico. decisão. falta de fundamentação. simulação. colusão. fraude. dilação probatória. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu o requerimento formulado por terceiro interveniente de reconhecimento da inexistência de dívida e via de consequência a nulidade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (I) há interesse jurídico que justifique a atuação de terceiro no processo; (II) se a parte está a defender direito alheio como próprio; (III) se a decisão é carente de fundamentação; (IV) se a alegação de fraude, colusão e simulação podem ser alegadas por mera petição no processo de execução.
III. Razões de decidir
3. O interesse jurídico que justifica a intervenção de terceiro pressupõe a existência de relação jurídica de direito material com a parte, e se evidencia quando puder ser atingida pela decisão que vier a ser proferida no processo. Na hipótese, o interesse que a agravante diz possuir é meramente econômico, em razão da suposta penhora de seus equipamentos, além de estar a defender direito alheio como próprio, de maneira que não possui legitimidade para questionar os atos processuais (CPC, art. 18).
4. A decisão impugnada apreciou todas as questões suscitadas, embora com desate contrário aos interesses da agravante.
5; A alegação de que houve fraude, colusão e simulação constituem matérias dependentes de dilação probatória, pelo que são incabíveis de serem arguidas mediante simples petição em processo de execução, ainda que se tratem de ordem pública. Assim, incumbe á agravante ajuizar a ação pertinente, com a instauração do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação por simples petição de matérias que necessitam de dilação probatória, além de ser formulada por quem possui interesse meramente econômico e de estar a defender direito alheio como próprio, não autoriza a nulidade do processo executivo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.